Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-09.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006095-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADJANIR APARECIDA ANTUNES PEREIRA - CPF: 361.793.021-20 (RECORRIDO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, entendo que, no caso, a culpa foi exclusiva da consumidora, eis que, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC, não agiu com a devida cautela, sendo inadmissível a responsabilização da parte reclamada, razão pela qual, entendo pelo provimento do recurso para determinar a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em visita aos autos, peço vênia ao d. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela 1ª vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 230976189) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a Reclamada ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela Reclamante em razão de fraude, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravante alega, em síntese, a ilegitimidade ativa da Reclamante, a culpa exclusiva desta pelo pagamento fraudulento, a inexistência de dano moral, a adoção de medidas preventivas e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela Reclamante.

A agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024